Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO DE CÁLCULO. AUSENTE.
1. O Recurso Especial, por determinação do art. 995 do Código de Processo Civil, não é dotado de efeito suspensivo. Uma vez proferido julgamento colegiado pelo tribunal de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
2. Mostra-se cabível a homologação dos cálculos judiciais, quando resta demonstrado que houve a correta aplicação do índice de atualização monetária estabelecida por decisão judicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.